Tribunal: TJMT
Processo: 0003813-83.2018.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003813-83.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES - CPF: 060.514.461-33 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENILDO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO TIAGO OLIVEIRA GRILLI - CPF: 061.072.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE DA CONCEICAO PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 060.885.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –

ARTIGO 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
NOS TERMOS DO ARTIGO 593, III, “D” DO CPP
– PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADORA

MEIO CRUEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VÍTIMA VIOLENTAMENTE AGREDIDA COM SOCOS, CHUTES E PAULADAS, ALÉM DE REITERAÇÃO DE GOLPES DE FACA –
QUALIFICADORA CARACTERIZADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – BRUTALIDADE FORA DO COMUM OU EM CONTRASTE COM O MAIS ELEMENTAR SENTIMENTO DE PIEDADE -
ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF/88 –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Wender Gabriel Rodrigues Lopes
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou como incurso nas penas artigos
121, §2º, inciso III, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, com as implicações da Lei nº 8.072/90
,
ao cumprimento da pena
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado. Ao final, aplicada a detração penal, restando a cumprir a pena de
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.
(Id. 144833538).
.

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requer:

“i) anular o julgamento realizado por ter sido completamente contrário às provas dos autos, no que tange ao reconhecimento da qualificadora meio cruel (art. 121, §2º, III, CP), nos termos do artigo 593, III, “d” do CPP;

ii) anular o julgamento por ter sido completamente contrário às provas dos autos, no que tange à condenação pelo crime descrito no art. 244-B do ECA, nos termos do artigo 593, III, “d”, do CPP;

iii) seja o Apelante submetido a novo julgamento popular, em observância às garantias processuais constitucionais, nos termos do artigo 593, §3º do CPP;

iv) seja afastado o cálculo da detração em sede de sentença condenatória, uma vez que a pena não permite a aplicação do regime de cumprimento inicial mais brando, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.”.
(Id. 129660918)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo total improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 144833549).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento da presente apelação, assim sintetizando: (Id. 149947167)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. 2. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. O DESCONTO DO TEMPO EM QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO NÃO ACARRETA, NA HIPÓTESE, REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Wender Gabriel Rodrigues Lopes
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que o condenou como incurso nas penas artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, ao cumprimento da pena
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado. Ao final, aplicada a detração penal, restando a cumprir a pena de
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

Consta na denúncia:

“(...)
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 31.10.2018, por Volta das 23h35min, nas proximidades da Igreja católica S50 Cristóvão, Centro, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, e em concurso de pessoas com os adolescentes, por motivo Fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a Vítima Renildo Alves da

Silva, com golpes de arma branca, consistente em uma faca, além de socos, chutes, que foram a causa eficiente de sua morte.

DO CRIME DE CORRUPCAO DE MENORES

Com efeito, na mesma data, local e horário, o denunciado
WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, alcunha “Neguinho”, corrompeu ou no mínimo facilitou a corrupção dos adolescentes

Joao Henrique da Conceição Pacheco e Francisco Tiago de Oliveira Grillo
, com eles praticando infração penal.

Conforme investigado, a Guarnição da Policia Judiciaria Civil foi informada pela Guarnição da Policia Militar acerca da ocorrência de um homicídio ocorrido nas imediações da AV. Luiz Mena, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Sena Gás”. Diante das informações prestadas, a equipe de investigadores deslocou-se ao local indicado e lá chegando Visualizaram a Vítima caída ao solo já sem Vida, com perfurações acarretadas por instrumento perfuro cortante na região do abdômen e nas costas.

Desta forma, restou demonstrado por meio das investigações empregadas que, nas circunstancias de tempo e local acima indicadas, o denunciado
WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, alcunha “Neguinho”, na companhia de Daniel Saraiva dos Santos e dos adolescentes Joao Henrique da Conceição Pacheco, Alan Barbosa de Souza e Francisco Tiago de Oliveira Grillo,
iniciaram um desentendimento com a Vítima nas proximidades da Igreja São Cristóvão. A discussão deu-se por ser a Vítima um usuário de entorpecentes e supostamente ter supostamente lançado uma pedra contra a residência do denunciado Wender em dia incerto, uma Vez que o denunciado negou-se a Vender-lhe droga. Esta atitude do ofendido de lançar pedra ocorreu em dia incerto, porém antes da data dos fatos, ou seja, antes de 31.10.2018.

Consta dos autos que, diante da conduta da Vítima Renildo, o denunciado procurou os demais comparsas e com eles concordaram em “dar um susto” na referida Vitima. Assim, o denunciado pediu “permissão” para o suposto responsável pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho” instalada nesta cidade, Renan da Cruz da Souza, o que restou autorizado.

Logo, no dia dos fatos, o denunciado e seus comparsas encontravam-se nas proximidades delimitadas entre a igreja católica São Cristóvão e a Praça da Bíblia, no momento em que avistaram a vítima transitando a pé pela localidade. Neste momento, 0 denunciado e os adolescentes iniciaram uma perseguição contra a vítima e, ao alcançá-lo, passaram a agredir a vítima com socos, chutes e também com um pedaço de madeira.

Ato continuo, o denunciado, não satisfeito com as agressões perpetradas contra a vítima, sacou uma faca que trazia consigo e desferiu contra a vítima golpes diversos, fugindo do local em seguida. Antes, porém, os adolescentes retomaram ao local, agredindo mais uma vez a vítima e fotografando-a.

Vale destacar que o crime foi praticado por motivo fútil, vez que o mote propulsor da ação delitiva deu-se em decorrência da vítima ter supostamente lançado uma pedra no imóvel do denunciado, em data não conhecida, mas anterior ao fato.

O meio cruel, por sua Vez, encontra-se devidamente demonstrado através dos depoimentos dos elementos envolvidos na briga que antecedeu a morte da vítima, testemunhas oculares dos fatos, onde atestam que a vítima foi agredida com socos e chutes por um grupo de ao menos seis indivíduos, além de ser atingida pelos golpes de faca. Ademais, consta nas imagens de segurança encartada aos autos incidentais de código 79233 — APOLO que o denunciado, mesmo após ter golpeado a vítima com a faca e quando esteja se encontrava caído ao solo visivelmente sem qualquer reação ou possibilidade de defesa, deferiu-lhe um chute na altura de sua cintura.

Frisa-se, ademais, que o motivo que impossibilitou a defesa da vítima, para além das agressões sofridas pelo denunciado e seus comparsas, foi o ataque, de inopino, com uma faca, por um grupo de pessoas em número bem superior, pois a vítima estava sozinha e desarmada. Ao ser inquirido na delegacia de polícia, o denunciado confessou a pratica delitiva eis que alegou que “pensou ter desferido contra Renildo duas facadas, mas ao visualizar o vídeo viu que foi mais”, não restando nenhuma dúvida, pois, quanto a autoria do crime.

Conforme já descrito anteriormente, o denunciado Wender praticou na companhia dos adolescentes, o crime de homicídio alhures descrito, tendo como vítima Renildo Alves da Silva, com evidente conhecimento desta circunstância, qual seja, a menoridade dos comparsas.

Com efeito, ao praticar a conduta alhures descrita na companhia de pessoas menores, o denunciado incorreu na conduta típica descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, denominado Corrupção de Menores.

Agindo assim, o denunciado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES incidiu nas sanções do artigo 121, § 2”, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa) do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP), c/c a Lei 8.072/90, art. 1”, inc. 1, motivo pelo qual o Ministério Publico oferece a presente DENIJNCIA. Requer, por efeito, o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder as acusações por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(Id. 144833299)
.

Para melhor análise, vejamos os termos da sentença preferida pelo juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri.
In verbis
:

“(...) O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ofereceu denuncia em desfavor de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, Ilhe imputando a prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV (homicídio qualificado mediante motivo futil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima) em concurso formal com o art. 244-B da Lei Federal n°8069/90, fato em tese ocorrido na data de 31/10/2018. Narra a denuncia de fls. 5-6, que:

“(...) DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO No dia 31.10.2018, por volta das 23h35min, nas proximidades da Igreja Católica São Cristóvão, Centro, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado, imbuído de animus necandi, e em concurso de pessoas com os adolescentes , por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vitima Renildo Alves da Silva, com golpes de arma branca, consistente em uma faca, além de socos, chutes, que foram a causa eficiente de sua morte.”

DO CRIME DE CORRUPCAO DE MENORES Com efeito, na mesma data, local e horário, o denunciado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, alcunha “Neguinho”, corrompeu ou no mínimo facilitou a corrupção dos adolescentes Joao Henrique da Conceição Pacheco e Francisco Tiago de Oliveira Grillo, com eles praticando infração penal. Conforme investigado, a Guarnição da Policia Judiciaria Civil foi informada pela Guarnição da Policia Militar acerca da ocorrência de um homicídio ocorrido nas imediações da Av. Luiz Mena, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Sena Gás”

A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2018.

O acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES foi preso cautelarmente em data de 27/11/2018, por força de mandado de prisão.

O acusado foi citado pessoalmente em 30/12/2018, via Carta Precatória, em data de 11/02/2019 apresentou resposta à acusação.

Em audiência realizada no dia 14 de marco de 2019 foram ouvidas as testemunhas de acusação: Geison Rafael da Silva, Rodrigo José dos Santos Rocha, Joao Osmar Telles Turcatto, Sandra Alves da Silva, Emilly Beatriz Souza Silva, Steffany Camily Souza Silva, Francisco Tiago de Oliveira Grilli, Joio Henrique da Conceição Pacheco e de defesa: Gabriela Soares de Assis, Maria Alda Antonelli e procedido o interrogatório do réu WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES. A testemunha Renan da Cruz de Souza foi ouvida por carta precatória dia 26 de abril de 2019. A defesa requereu desistência da testemunha Maria de Fatima Alves Pavan. O MP pugnou pela desistência da testemunha Mateus Wallison da Silva Dias, as quais foram homologadas.

O Ministério Público pugnou em memoriais pela pronúncia de forma integral, sendo o acusado pronunciado pelo delito de homicídio triplamente qualificado c/c corrupção de menores, para julgamento perante o Conselho de Sentença.

A defesa de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES apresentou memoriais, aduzindo a ocorrência de legítima defesa pugnando pela impronúncia do acusado e na sequência pela revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, em caso de pronúncia pela exclusão das qualificadoras.

Em seguida, o processo seguiu seus trâmites normais, tendo sido o réu WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES pronunciado em 15 de setembro de 2020, pelo delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos III, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, com as implicações da Lei nº 8.072/90, para ser levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Matupá/MT.

A Sessão de Julgamento teve início na data 25.08.2022, às 08h30min, encerrando às 00h00min.

Em plenário, o Ministério Público sustentou que o réu WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES perpetrou o crime de homicídio qualificado por meio cruel (121, § 2º, incisos III do Código Penal) e o crime de corrupção de menores (244-B da Lei 8.069/90), requerendo a condenação do acusado.

A Defesa do acusado sustentou a tese de absolvição em razão da legítima defesa e, alternativamente, pelo privilégio capitulado no artigo 121, §1º, do Código Penal, além do reconhecimento da confissão do crime de homicídio. Com relação ao crime de corrupção de menores apontou a Defesa a inexistência de materialidade e autoria requerendo a absolvição.

Em seguida, nos termos do art. 485 do Código de Processo Penal, o Juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, a Defesa, o escrivão e os oficiais de justiça dirigiram-se à sala especial a fim de ser procedida a votação da primeira série dos quesitos relativos ao homicídio.

Por maioria de votos, o Colendo Conselho de Sentença, votou “SIM” ao primeiro e ao segundo quesito, reconhecendo a materialidade do ilícito e a sua autoria.

No terceiro quesito o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou NÃO, não reconhecendo a legítima defesa.

No quarto quesito o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou “NÃO”, não absolvendo o réu.

No quinto quesito o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou NÃO, não reconhecendo que o acusado agiu sob violenta emoção logo em seguida a injusta provação da vítima.

No sexto quesito o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou SIM, reconhecendo que o acusado agiu mediante meio cruel, consistente em ter desferido vários golpes de faca contra a vítima, gerando intenso sofrimento.

Com relação a segunda série de quesitos sobre o crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, por maioria de votos, o Colendo Conselho de Sentença, votou “SIM” ao primeiro e ao segundo quesito, reconhecendo a materialidade do ilícito e a sua autoria.

No terceiro quesito o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou “NÃO”, não absolvendo o réu.

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados, ao qual estou vinculado, CONDENO o acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, qualificado nos autos,
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Passo à individualização na forma do art. 68 do Código Penal:

Ante a decisão encimada, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES
quanto à condenação do delito disposto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, considerando, primeiramente, as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal.

Do crime de homicídio

Quanto à valoração da culpabilidade, trata-se de adequada ao tipo, tendo em vista que o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Verifico que o réu não registra antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para aferi-las.

Os motivos são normais para o tipo penal.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena.

As consequências são trágicas, todavia inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão qualificada), razão pela qual mantenho a pena-base para 12 (doze) anos, em observância ao disposto nas Súmulas 231 e 545, ambas do STJ. Não há causa agravante.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, não há causa de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena
em definitivo em 12 (doze) anos de reclusão.

Do crime de corrupção de menores (244-B, Lei 8.069/90)

Quanto à valoração da culpabilidade, trata-se de adequada ao tipo, tendo em vista que o réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Verifico que o réu não registra antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para aferi-las.

Os motivos são normais para o tipo penal.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena.

As consequências são trágicas, todavia inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, não há causas agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a causa de aumento, capitulada no §2º, do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, razão pela qual majoro 1/3, cuja pena em definitivo resulta em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o concurso formal impróprio dos crimes perpetrados pelo acusado, nos termos do artigo 69 “caput”, do Código Penal, somam-se as penas no montante de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

De acordo com a recente alteração trazida pela Lei nº 12.736/2012
[1]
, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Em razão disso, reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que permaneceu preso até a presente data (03 anos, 9 meses e 28 dias), todavia não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que resta a cumprir
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n°111840, em 27/06/2012, no qual o Plenário da Suprema Corte declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 8.072/90, com redação dada pela Lei n°11.464/2007, que determinava o regime inicial fechado para o cumprimento de pena dos crimes hediondos e com fundamento no princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), aplico no caso em comento as regras gerais estabelecidas no artigo 33, do Código Penal Brasileiro.

Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente ao acusado WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES será o FECHADO em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Em razão do regime acima fixado, MANTENHO a prisão preventiva do acusado, eis que os pressupostos do artigo 312 c/c artigo 313, ambos do Código de Processo Penal ainda subsistem no presente momento processual. A custódia cautelar do condenado resguarda a ordem pública em razão da gravidade
in concreto
do delito, cometido de elevada crueldade e sem o menor respeito à vida humana, indicando periculosidade acentuada.

Além disso, resta preservado o princípio da homogeneidade da prisão preventiva, visto que o crime é de natureza hedionda e a progressão da pena deriva do cumprimento de 2/5 (dois quintos) desta, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, anterior a alteração da Lei 13.964/2019, e a pena imposta não altera o regime inicial. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça (RHC 52.407-RJ; RHC 53.828-ES)

DEIXO de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, em razão de estar sendo assistido por Defensora Dativa nesses autos.
[...]”
(Id. 129660910)

A defesa insurge-se em apelação pleiteando, anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, arguindo que a decisão está manifestamente contrária a provas nos autos, reconhecendo a qualificadora meio cruel
(art. 121, §2º, III, CP)
, e pela ausência de provas para
condenação pelo crime descrito no art. 244-B do ECA,
nos termos do art. 593, §3º, do CPP. Porém, tal pleito não merece guarida.

No que tange à qualificadora meio cruel, a jurisprudência vem orientando no sentido de que a reiteração e facadas, por sí só, não é suficiente para caracterizar a qualificadora. Contudo, no caso concreto, as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos, indicam que, mesmo antes de atingir a vítima com golpes de faca, o apelante e demais comparsas perseguiram a vítima e ao alcança-lo, passaram a agredi-lo com socos, chutes e com um pedaço de madeira, e não contente, passou a desferir diversas facadas na região dorsal e lombar da vítima (
Laudo Pericial de Necropsia n°: 530.1.01.2019.000421-01 – Id. 144833362)
.

Assim, para o reconhecimento da qualificadora meio cruel está devidamente provada nos autos, devendo ser mantida, visto que o meio utilizado para alcançar o objetivo pretendido pelo réu, por obvio, aumentou inutilmente o sofrimento da vítima, revelando brutalidade fora do comum e ausência total de piedade.

Ademais, como é cediço, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos. [...] (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Quanto a decisão proferida pelo conselho de sentença, é sabido que a cassação do veredito do Júri Popular por conta de dissonância com as provas produzidas em instrução somente cabível quando a decisão for de todo divorciada de qualquer elemento probatório acostado aos autos, em um notório e inquestionável descompasso com a verdade real delineada.

No caso em tela, nota-se que esta não é a situação, tendo em vista que, conforme demonstrado através das provas testemunhais produzidas, quais sejam a testemunha
Steffany Camily Souza Silva, as declarações do menor Francisco Tiago e da testemunha Renan da Cruz de Souza,

afirmam que
os menores Francisco Tiago e João Henrique concorreram para a prática da conduta. Logo, o veredito do Conselho de Sentença está firmado em elementos probatórios produzidos tanto durante a fase extrajudicial quanto em plenário, se encontrando em perfeita harmonia com o arcabouço probatório acostado aos autos.

Nesse sentido, TJMT:

“[...] Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido. [...](N.U 0001049-63.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)”

“[...] 2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provasjudicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dosjurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, SegundaCâmaraCriminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

“[...] Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.
[...](N.U 0001206-39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, SegundaCâmaraCriminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)”

Seguindo o mesmo sentido, o Enunciado Orientativo da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas n. 13, que diz:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange ao reconhecimento do direito à detração penal, o art. 387, §2º, do CPP, assim dispõe:

“
Art. 387: (...) § 2o
O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”
(sic).

Assim, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Contudo, no presente caso, o tempo em que o réu permaneceu preso antes da sentença condenatória
(03 anos, 9 meses e 28 dias) não foi suficiente para que o regime inicial imposto fosse alterado do fechado para o semiaberto, visto que a pena imposta era de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante disso, o Magistrado reconheceu o direito à detração, porém fez constar na sentença a insuficiência do lapso temporal para alteração do regime imposto,
o que não implica em prejuízo de reapreciação posterior pelo Juízo das Execuções Penais, após transcorrido o lapso temporal exigido, até porque, o

§ 2.º
do art.
387
do
CPP
, não guarda relação com

o instituto da progressão de regime, próprio da execução penal
.

Sobre o tema, trago julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME DE PENA MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas em se tratando de réu reincidente e com maus antecedentes, correto o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes do STJ.

2.
Com a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.

3. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 1212704, 20171510042739APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: 125/134)”

STJ:

“ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP). DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. MODO FECHADO MANTIDO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). PENABASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1
. A detração penal descrita no artigo 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei n.º 12.736/2012, refere de computar o tempo de se à necessidade prisão administrativa ou provisória, de internação do sentenciado, para fins de fixação do regime inicial.

2. Entretanto, o magistrado não está obrigado a escolher o modo mais benéfico para início do desconto da reprimenda, podendo manter o mais gravoso ainda que quantum de pena resultante permita a fixação de regime mais brando.

3. In casu, correta a manutenção do modo fechado, porquanto, ainda que realizada a detração penal, vê-se que o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo, pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), assim, o regime mais severo é o que se mostra mais adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 356.658/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Wender Gabriel Rodrigues Lopes
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023